Tribunal: TJSP
Processo: 1014082-14.2020.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Embargos de declaração. O Acórdão reconheceu dever de indenizar por utilização ilícita (serm consentimento) de imagem de atleta profissional (jogador de futebol) em album comemorativo de clube esportivo, objeto de comercialização. Os dispositivos citados não exoneram quem usa do dever de indenizar. Embargos rejeitados.